Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-75.2018.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não solucionados os vícios apresentados no prazo legal, é devida a restituição dos valores pagos. Inteligência do art. 18, § 1o, do CDC. 3. Sofre evidente abalo moral o consumidor

Ementa:
BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não solucionados os vícios apresentados no prazo legal, é devida a restituição dos valores pagos. Inteligência do art. 18, § 1o, do CDC. 3. Sofre evidente abalo moral o consumidor que adquire pisos para instalar em sua residência e, verificada a existência de vícios, é obrigado a ajuizar ação e realizar nova obra para o devido reparo. 4. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000729-75.2018.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que são apelantes MARTINS
E MOLINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME e CERÂMICA PORTO
FERREIRA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é apelado MAURO DA SILVEIRA
VERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-75.2018.8.26.0067 -Voto no
2
Comarca: Borborema – Vara Única
Apte. : Cerâmica Porto Ferreira S/A (Em Recuperação Judicial)
Apte. : Martins e Molina Materiais de Construção Ltda Me
Apdo. : Mauro da Silveira Vera
Juíza de 1o grau: Ana Cláudia Habice Kock
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em:07/01/2019
VOTO No 45.801
EMENTA: BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. A consumidora
pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com
vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não
solucionados os vícios apresentados no prazo legal, é devida a
restituição dos valores pagos. Inteligência do art. 18, § 1o, do
CDC. 3. Sofre evidente abalo moral o consumidor que adquire
pisos para instalar em sua residência e, verificada a existência de
vícios, é obrigado a ajuizar ação e realizar nova obra para o devido
reparo. 4. O valor do dano moral deve ser aferido com
razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento,
nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença
mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls.211/215 que julgou procedente o pedido para condenar as
requeridas solidariamente ao pagamento de: 1) R$ 11.131,12 (onze mil, cento e
trinta e um reais e doze centavos), a título de indenização por danos materiais,
com atualização monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do
ajuizamento da ação e juros legais de mora à base de 1% ao mês desde a
citação e; 2) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais, com atualização monetária pela Tabela Prática do
E. TJSP a partir da sentença e juros legais de mora à base de 1% ao mês desde
a citação. Condenou as requeridas ainda, solidariamente, ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em
10% do valor atualizado do total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil, atualizado desde a propositura da ação e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Pleiteia a apelante Martins e Molina Materiais e
Construção ME a reforma do julgado alegando que é parte ilegítima a figurar no
polo passivo, eis que se trata unicamente da comerciante, vendedora de produtos
fabricados pela segunda requerida. Aduz que o autor conseguiu identificar de
forma clara e completa a fabricante, sendo que a solidariedade somente se dá
entre as pessoas listadas no art. 12 do CDC, cabendo responsabilidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-75.2018.8.26.0067 -Voto no
3
comerciante somente em caso de não identificação dos demais. No mérito, aduz
que o laudo produzido unilateralmente pelo autor não dá certeza sobre a
existência de defeito de fabricação, o que foi corroborado pelo laudo de fls.
184/198. Impugna o valor da indenização por danos materiais, sendo que o
menor orçamento apresentado pelo autor tem o valor de R$ 9.826,20, conforme
fls.27. entende que não há que se falar em indenização por danos morais,
tratando-se de mero aborrecimento. Alternativamente, pretende que seja
reconhecida sua responsabilidade subsidiária.
De outro lado, recorre também a corré Cerâmica Porto
Ferreira S/A, afirmando que a prova pericial não é conclusiva sobre a existência
de defeito de fabricação, não se podendo saber se o que casou o vício foi
transporte ou armazenamento do produto. Entende que não há que se falar em
indenização por danos morais. Pretende alternativamente a redução do valor da
indenização por danos morais. Aduz que o menor orçamento apresentado pelo
autor na inicial não foi adotado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
De plano cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela corré Martins e Molina Materiais de Construção Ltda Me.
É certo que tenta a revendedora escapar da
responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. A preliminar de ilegitimidade
passiva não comporta acolhimento já que ao integrar a cadeia produtiva,
justificada está a possibilidade de solidariedade entre ambas as rés, pois é
cristalina a redação do Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam
o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas". (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-75.2018.8.26.0067 -Voto no
4
Logo, se a indenização é baseada em vício, qual seja,
a existência de defeitos no produto comercializado, a responsabilidade recai
sobre todos os envolvidos na negociação de forma solidária, na qual, sem sombra
de dúvida, está incluída a pessoa da vendedora.
Todas as partes envolvidas com o processo de
contratação realizado pela consumidora podem ser demandadas, cabendo a esta
escolher livremente contra quem pretende exercer seu direito de ação.
Outro não é o entendimento do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, veja-se:
“ILEGITIMIDADE "ad causam" - Responsabilidade do fabricante
e fornecedor - Inteligência dos arts. 12 e 18 do Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária do
fornecedor/comerciante no caso de vício inerente ao produto -
Pedido do consumidor baseado nesse fato - Ilegitimidade de
parte afastada - Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento no
963.315-4 - Rel. Juiz MARCIANO DA FONSECA 6a Câmara - j.
14.11.00).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda - Defeito em
veículo - Responsabilidade do fornecedor por vício no produto
ou serviço - Incidência, tão somente, do inciso III do § 1o do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concernente ao
abatimento proporcional do preço - Responsabilidade solidária
do fornecedor e do responsável pela comercialização e
fornecedor de serviços - Indenizatória procedente - Recurso
improvido.” (Apelação no 776.791-5 - Rel. Juiz MANOEL
MATTOS - 8a Câmara - j. 02/09/98)
E tal proteção se mostra mesmo necessária tendo em
conta o teor da defesa de mérito das partes requeridas, que afirmam que a prova
produzida não é conclusiva sobre a origem do vício existente no produto.
De fato, constou do laudo pericial:
“3) Informe o Sr. Perito quais os supostos defeitos apresentados
pelos produto (s) cerâmico (s) e as localizações específicas que
apresentaram os respectivos defeitos. R: Possuem marcas paralelas
em formato de semicírculo, e alguns com pequenas marcas em alto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-75.2018.8.26.0067 -Voto no
5
relevo - “bolha” . Pelo que ficou constatado todas as peças possuem
anomalias semelhantes.
(...)
10) Diga o Sr. Perito se o produto apresenta vícios oriundos de sua
fabricação? Se positivo, descrever minuciosamente como chegou a
tal conclusão? R: Não há como afirmar se os vícios são oriundos de
sua fabricação, armazenamento ou transporte” (fls.196/197).
Ou seja, a perícia constatou a existência do vício.
Porém, questionado sobre o motivo do defeito, não pode concluir o perito se
decorrente da fabricação, armazenamento ou transporte do produto, de modo
que tal investigação diz respeito somente aos integrantes da cadeia produtiva,
não podendo prejudicar o consumidor.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no já citado art. 18
do CDC e, impossível a solução do problema apresentado, já assentado o piso
adquirido, devem ser indenizados dos prejuízos decorrentes de tal vício.
E quanto à impugnação ao valor da indenização por
danos materiais, observe-se que o valor do orçamento de fls.27 (R$ 9.826,20)
não inclui o material, de modo que, conforme esclarecido pelo autor, o valor
pleiteado engloba a mão-de-obra e o material necessário, já que nada daquele
adquirido perante as rés poderá ser aproveitado.
E resta evidente a existência de dano moral, pois a
situação enfrentada ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral
e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente
das rés.
Ora, verificada a existência dos vícios apontados no
produto adquirido, o consumidor entrou em contato com as requeridas que
mostraram pouco interesse em resolvê-lo, submetendo-se o adquirente ao
dissabor de ser obrigado a ajuizar a ação e posteriormente realizar nova obra
para a retirada dos pisos defeituosos e reparo do serviço.
No que concerne ao pedido de redução da indenização
pelos danos morais reconhecidos na sentença e aqui confirmados, não tem razão
as demandadas impondo-se a manutenção do valor fixado na sentença.
Na verdade, na fixação da indenização pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-75.2018.8.26.0067 -Voto no
6
moral, como já tivemos a oportunidade de decidir1 cabe ao juiz nortear-se pelo
princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que
é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que
poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes
naturais suportados pelo apelado, seu nível socioeconômico, e, ainda, o porte
das empresas requeridas, a indenização pelos danos morais fica mantida em R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente
das rés.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
majorando para 15% o valor dos honorários advocatícios nos termos do art. 85
§11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica
1 Ap. s/ Rev. 563.866-00/7 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 7.2.2000 ;
AI 719.075-00/2 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 17.12.2001